Tribunal: TJES
Processo: 5007569-02.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007569-02.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5007569-02.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA
na qual pugna, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, pela revisão da sentença condenatória, em que o peticionário foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 213 do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 07 (sete) anos de reclusão, acrescida de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões do pedido revisional, aduz o requerente, em síntese, que a pena-base não possui fundamentação idônea a ser majorada acima do mínimo legal, bem como deixou o Juízo a quo de aplicar a atenuante da menoridade relativa. Assim, pede a desconstituição da sentença no capítulo da dosimetria da pena para a elaboração de nova sanção.

No seu parecer, o Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, manifestou-se pelo conhecimento da ação de revisão criminal e, no mérito, pelo seu parcial provimento, com um fim de reduzir a pena do requerente a partir do reconhecimento da menoridade relativa.

É o relatório. A revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5007569-02.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

VOTO

Egrégias Câmaras Criminais Reunidas.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA
na qual pugna, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, pela revisão da sentença condenatória, em que o peticionário foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 213 do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 07 (sete) anos de reclusão, acrescida de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Segundo constou na denúncia, conforme relatoria de Acórdão:

“(...) no dia 19 de novembro do ano de 2002, por volta das 07:00 horas da manhã, a vítima, Simone dos Santos Nascimento, encontrava-se dormindo dentro de seu quarto, quando foi surpreendida pelo ora recorrente, que portando uma faca, ameaçou-a, obrigando-a, a com ele manter conjunção carnal.

Apurou-se ainda, que após o fato, a vítima procurou a polícia, que com base na descrição física do ora apelante, logrou êxito em localizá-lo, quando o mesmo confessou a prática do delito, relatando ainda que também havia estuprado uma outra jovem.”

Nas razões do pedido revisional, aduz o requerente, em síntese, que a pena-base não possui fundamentação idônea a ser majorada acima do mínimo legal, bem como deixou o Juízo a quo de aplicar a atenuante da menoridade relativa. Assim, pede a desconstituição da sentença no capítulo da dosimetria da pena para a elaboração de nova sanção.

No seu parecer, o Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, manifestou-se pelo conhecimento da ação de revisão criminal e, no mérito, pelo seu parcial provimento, com um fim de reduzir a pena do requerente a partir do reconhecimento da menoridade relativa.

Pois bem. O objetivo da revisão criminal é possibilitar que a sentença ou a decisão condenatória transitada em julgado seja reexaminada.

Segundo a elucidativa lição de Nestor Távora:

A revisão criminal é análoga à ação rescisória do processo civil. Ambas visam a coisa julgada material em determinadas hipóteses estritas. A revisão criminal tem natureza preponderante de ação constitutiva negativa. Seu manejo se dá contra sentença condenatória eivada de vício de procedimento ou de julgamento. A ação de revisão criminal envolve 'a rescisão da sentença (rescindir = abrir), para proferir um novo julgamento em substituição ao anterior', distinguindo-se assim o que se conhece por 'juízo rescindens', daquele denominado 'juízo rescisorium'. O primeiro tem o fito de nulificar o processo e o segundo o de julgá-lo pelo mérito. (Curso de Direito Processual Penal. Salvador: Juspodivm, 2010, p. 1062)

Ao estipular as hipóteses possíveis para o ajuizamento da ação de revisão da sentença condenatória, o artigo 621 do Código de Processo Penal dispõe que:

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na Sessão da 1º Câmara Criminal do dia 30 de março de 2005, houve o julgamento de apelação criminal interposta pelo requerente, a qual confirmou a condenação realizada pelo Juízo a quo, tendo participado deste julgamento os Desembargadores Sérgio Luiz Teixeira Gama, Alemer Ferraz Moulin e Telemaco Antunes de Abreu Filho.

Naquela oportunidade, a autoria e materialidade foram confirmadas, nas quais não são objeto de irresignação defensiva neste peça revisional.

No caso em tela, focando no pedido da revisão criminal e procedendo a reanalise da pena-base
,
não se vislumbra razões hábeis a modificar a dosimetria da pena realizada em sede de sentença condenatória prolatada em agosto de 2004.

Examinado detidamente a fundamentação expendida pelo Juízo competente, observa-se que fora extremamente sintética, porém há elementos nos autos hábeis a sopesar a pena-base.

Observa-se que
o requerente se utilizou de uma faca, colocando-a no pescoço da vítima, para com ela realizar conjunção carnal.

Ademais, segundo narra a vítima,
o revisionando a ameaçou de morte, com a faca em seu pescoço, até o momento que ejaculasse dentro dela.

Além de tudo isso, vislumbra-se do depoimento da vítima que
o reeducando tentou roubar a televisão da ofendida, mas não concluiu a subtração em razão do peso do aparelho.

Dessa forma, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, percebe-se que há justa e devida motivação no caderno processual para a conservação do desvalor atribuído na 1ª fase da dosimetria da pena.

Assim, depreende-se que, ao fixar as pena-base do requerente, nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Logo, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, consequentemente, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

Outrossim, destaca-se que para a aplicação da pena no mínimo legal, necessário se faz que todas as circunstâncias judiciais do réu lhe sejam favoráveis, o que não é o caso dos ora recorrente.

A tudo isso, acrescente-se ser notório que o presente pedido revisional, neste ponto (reforma da pena-base), não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais supra mencionadas, espelhando mera pretensão de reexame puro e simples das provas exaustivamente apreciadas no
decisum
.

Sobre o tema em debate, preleciona o Professor Júlio Fabbrini Mirabete:

"A revisão, porém, não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação. Há, na verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8.ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1.357-8).

Nesse sentido vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"
[...] A despeito da eloquência dos argumentos lançados no parecer ministerial, entendo que a matéria deve ser apreciada juntamente com o mérito recursal, pois com esta se confunde, notadamente quando possui nítida correlação a análise de materialidade e autoria delitiva à luz do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 621, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese em julgamento, examinando minuciosamente e com acuidade as teses apresentadas pela defesa, de acordo com as decisões proferidas pelos juízos de primeiro e segundo grau de jurisdição, não há como reconhecer que ambas não possuem fundamentação e foram contrárias à prova dos autos, pois mostra coerência e consentâneo com os elementos de convicção angariados. Não obstante a alegação exordial revisional de ausência de provas de traficância e de conduta associativa de traficância, tal matéria já foi objeto de análise pelo magistrado competente na sentença condenatória e pelo órgão colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, com votação unânime. 3. No que tange à pena aplicada, a Primeira Câmara Criminal já reformou a sentença condenatória, avaliando as dosimetrias da pena-base e reduzindo a pena do reeducando ao mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, bem como condenou o agente pela associação ao tráfico com pena-base também no mínimo legal. [...] Revisão Criminal julgada improcedente.
(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200039004, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020)
.

Assim, tais alegações defensivas não se mostram suficientes para se desconstituir a segurança jurídica trazida pelo trânsito em julgado de uma decisão judicial condenatória.

Destarte, malgrado a irresignação do peticionário, não espelhando o presente pedido revisional, neste ponto, qualquer das hipóteses tratadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, outra solução não resta senão afastar esta pretensão manejada.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, entendo que
merece prosperar a tese defensiva
.

Conforme se extrai da denúncia, o requerente contava com idade inferior a vinte e um anos na época dos fatos,
fazendo jus a redução de sua reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena.

Entretanto, a despeito de se tratar de circunstância objetiva, infere-se que a referida atenuante não restou aplicada em favor do acusado em momento oportuno, de modo que tal incongruência merece ser sanada na presente via, por exegese do artigo 621, I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, após percuciente análise do processado sub examine, verifica-se que a dosimetria da pena imposta merece singelo reparo, única e exclusivamente para reconhecer em favor do revisionando a aplicação da atenuante da menoridade relativa, na forma do artigo 65, I, do Código Penal.

Em razão dessa constatação, entendo justo e proporcional a
redução de 01 (um) no de reclusão, na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I, do artigo 65, do Código Penal
.

Consequentemente, diante desta redução, totaliza-se a pena definitiva do revisionando em
06 (seis) anos de reclusão
.

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JUDICIAL, DR. JOSEMAR MOREIRA:

“Como cediço, é inadmissível, na via da revisão criminal, a redução da reprimenda pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção do Magistrado.

É importante destacar, ademais, que a presente ação revisional não se presta a rediscutir decisões judicias acobertadas pelo manto da coisa julgada única e exclusivamente em virtude de eventuais oscilações de entendimento jurisprudencial, mas apenas na hipótese de ofensa ao texto expresso da lei penal, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, é de suma importância registrar que o Édito Condenatório impugnado restou proferido ainda no ano de 2005, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, de modo que não se torna razoável ingressar com pleito revisional após o decurso de lapso temporal extremamente longínquo, com a simples pretensão de rediscutir as razões pelas quais o magistrado sentenciante alcançou o quantum de pena fixado.

[...]

Conforme qualificação constante na própria Denúncia, o réu, ora revisionando, possuía 18 (dezoito) anos de idade ao tempo da prática criminosa.

A análise dos autos revela que o revisionando praticou o delito em análise na data específica de 19 de novembro do ano de 2002. A qualificação pessoal do revisionando revela, a seu turno, ter o mesmo nascido em 21 de março de 1984, conforme informações retiradas dos documentos ids. 3140124, 3140128.

A par de tais informações, é possível aferir que na ocasião da prática delitiva o acusado possuía 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses, e 25 (vinte e cinco) dias de idade, de modo a atrair a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.”

Por todo o exposto, na esteira do entendimento ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisão criminal
,
a fim de reduzir a pena, em 01 (um) ano de reclusão, na segunda fase da dosimetria da pena, a partir da aplicação da menoridade relativa e, consequentemente, fixando a pena definitiva de
WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, permanecendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO - 1. DESCONSTITUIÇÃO DA DOSIMETRIA - ARGUMENTOS JURÍDICOS GENÉRICOS - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - 2. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA - ATENUANTE RECONHECIDA - REDUÇÃO DA PENA - 3. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Depreende-se que, ao fixar as pena-base do requerente, nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Logo, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, consequentemente, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. Outrossim, destaca-se que para a aplicação da pena no mínimo legal, necessário se faz que todas as circunstâncias judiciais do réu lhe sejam favoráveis, o que não é o caso dos ora recorrente.

2. O requerente contava com idade inferior a vinte e um anos na época dos fatos, fazendo jus a redução de sua reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, a despeito de se tratar de circunstância objetiva, infere-se que a referida atenuante não restou aplicada em favor do acusado em momento oportuno, de modo que tal incongruência merece ser sanada na presente via, por exegese do artigo 621, I, do Código de Processo Penal. Diante disso, após percuciente análise do processado sub examine, verifica-se que a dosimetria da pena imposta merece singelo reparo, única e exclusivamente para reconhecer em favor do revisionando a aplicação da atenuante da menoridade relativa, na forma do artigo 65, I, do Código Penal.

3. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL Nº 5007569-02.2022.8.08.0000, em que é requerente WANDERSON DE JESUS ROSA FERREIRA e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, julgar parcialmente procedente a Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.